Tribunal: STF
Processo: ARE 1343627
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.317.463-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.317.195-ED, Rel. Min. Ricardo Lewadowski).



    2. A alegada violação a dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.